Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700077-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO REGES AGUIAR PONTES 48832103168 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n. 0703240-33.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a suspensão do Auto de Infração no T 009940-FAU, de 21/01/2020, com a exclusão/suspensão imediata da inscrição da dívida n. 50215445023 (inscrição oriunda do Auto de Infração supramencionado), bem como do sistema do Simples Nacional. O recorrente narrou que, no dia o dia 21 de janeiro de 2020, as 9h50min, um inspetor Fiscal da extinta Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS- compareceu ao estabelecimento comercial da Requerente questionando o seu representante legal quanto a um possível descarte de resíduo sólido (laranjas) em área pública, as margens da DF 005. Embora o representante legal tenha negado a prática do fato, o fiscal insistiu que o resíduo encontrado no local pertencia a empresa requerente, afirmando que havia encontrado “nota fiscal da empresa” junto ao resíduo, lavrando o auto de infração n. T 009940-FAU. Argumentou que eventual nota fiscal não teria sido deixada juntamente com o resíduo e também que a empresa possui contêiner com capacidade para armazenar seu resíduo, o qual não estava nem com 20% de sua capacidade utilizada, o que não justificaria, sequer, descarte em área pública. Afirmou que apresentou impugnação ao referido auto de infração, mas a impugnação foi julgada improcedente, o que culminou com a inscrição do auto na dívida ativa. Aduziu que, por outro lado, o auto de infração lavrado é nulo, pois é necessário ser assinado por duas testemunhas quando há recusa do representante legal da empresa em fazê-lo, o que não foi observado pelo fiscal. Ainda, que não consta o local do fato, data e hora da infração, contrariando a previsão normativa do art. 6o do Decreto n.17.156/1996, constando somente o dia e horário em que o fiscal compareceu à sede do agravante. Ponderou que antes mesmo do julgamento do recurso administrativo, o qual possui efeito suspensivo, a dívida foi inscrita ilegalmente na dívida ativa. Isso posto, pugnou pelo reconhecimento da probabilidade do direito quanto a nulidade do ato, bem como do perigo do demora, pois a inscrição na dívida acarreta inúmero prejuízos à empresa, tais como: macula a imagem da empresa perante as instituições financeiras, impedindo a tomada de crédito, a sua exclusão do simples nacional, bem como inviabiliza o parcelamento de tributos devidos pela recorrente. É o relatório. Decido. Nos termos do art.3o da Lei n.12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art 4o). Portanto, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela poderá ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento. No caso concreto, em que pese as alegações da parte autora não se observa a probabilidade do direito. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. A empresa recorrente é distribuidora de laranjas e foi encontrado aproximadamente 300 litros de resíduo orgânico (laranjas) à margem da DF 005 e juntamente com o resíduo havia nota fiscal da empresa recorrente, o que leva a crer que a recorrente foi a responsável pelo descarte inapropriado do resíduo. Embora a recorrente tenha negado a autoria dos fatos, tal alegação carece de provas e, portanto, somente pode ser averiguada após a efetiva instrução processual com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Por fim, em que pese o autor/recorrente tenha alegado a ausência de alguns dos requisitos do auto de infração, a ausência deles não enseja a nulidade do ato. O fiscal teve que comparecer à sede da agravada para lavrar o auto, já que no momento em que se averiguou o descarte indevido do resíduo não havia ninguém no local. Desta forma, corretamente o fiscal informou o local onde o resíduo foi descartado, não se sabendo a data e hora que foi feito. Ainda, de forma correta apontou a data e hora em que compareceu à sede da agravada, único local onde se poderia lavrar o auto. O representante legal se recusou a assinar o auto de infração e eventual ausência de testemunha não tornaria nulo o ato administrativo. Em face do exposto, recebo o agravo e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o DF para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023 15:31:07. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator